Tribunal: TJSP
Processo: 0000574-18.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO – OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DOS REPAROS DE VEÍCULO SINISTRADO – Extinção da execução por cumprimento da obrigação – PRELIMINAR DE NULIDADE FORMAL DO DECISUM – Vício suprido com o exercício do contraditório, por ambas as partes, seguido da ratificação da sentença –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO – OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DOS REPAROS DE VEÍCULO SINISTRADO – Extinção da execução por cumprimento da obrigação – PRELIMINAR DE NULIDADE FORMAL DO DECISUM – Vício suprido com o exercício do contraditório, por ambas as partes, seguido da ratificação da sentença – Preliminar afastada.

MÉRITO – Alegação de que a executada se recusa a cumprir o título executivo judicial, vez que o conserto autorizado altera as características originais do bem sinistrado – Descabimento – Inexistência de ordem no sentido de que os reparos deverão se valer de peças originais, apenas se referindo aos serviços e peças descritos em orçamentos apresentados pela oficina credenciada – Descrição genérica das peças necessárias à realização dos serviços – Necessidade, contudo, de manutenção de um padrão mínimo, de modo a restabelecer as características do veículo no momento em que danificado – Possibilidade de utilização de peças "paralelas", contato que sejam novas – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – Documentos carreados aos autos que não permitem aferir, com certeza, se a obrigação foi, de fato, cumprida pela requerida – Impossibilidade de extinção da execução – Sentença anulada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085470
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000574-18.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante DIRCEU
PINHEIRO FILHO, é apelado ASTEP BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS
MUTUOS DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000574-18.2019.8.26.0047 -Voto no 28633 - ltm
2
Voto no 28633
Apelação no 0000574-18.2019.8.26.0047
Comarca: Assis 1a Vara Cível
Apelante: Dirceu Pinheiro Filho
Apelada: Astep Brasil Associação de Benefícios Mútuos do Brasil
Juiz 1a Inst.: Dr. Bruno César Giovanini Garcia
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEGURO
OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DOS REPAROS DE VEÍCULO
SINISTRADO
Extinção da execução por cumprimento da
obrigação
PRELIMINAR DE NULIDADE FORMAL DO
DECISUM Vício suprido com o exercício do contraditório, por
ambas as partes, seguido da ratificação da sentença Preliminar
afastada.
MÉRITO Alegação de que a executada se recusa a cumprir o
título executivo judicial, vez que o conserto autorizado altera as
características originais do bem sinistrado
Descabimento

Inexistência de ordem no sentido de que os reparos deverão se
valer de peças originais, apenas se referindo aos serviços e peças
descritos em orçamentos apresentados pela oficina credenciada
Descrição genérica das peças necessárias à realização dos serviços
Necessidade, contudo, de manutenção de um padrão mínimo, de
modo a restabelecer as características do veículo no momento em
que danificado Possibilidade de utilização de peças “paralelas”,
contato que sejam novas CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
Documentos carreados aos autos que não permitem aferir, com
certeza, se a obrigação foi, de fato, cumprida pela requerida
Impossibilidade de extinção da execução Sentença anulada
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por DIRCEU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000574-18.2019.8.26.0047 -Voto no 28633 - ltm
3
PINHEIRO FILHO contra a respeitável sentença de fls. 48 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e
morais, em fase de cumprimento provisório de sentença, que move contra
ASTEP BRASIL ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL, deu
por satisfeita a obrigação imposta à ré, julgando extinta a execução, com fulcro
no art. 924, II, do Código de Processo Civil.
Irresignado, apela o autor (fls. 73/82), alegando,
em síntese, que o processo foi extinto antes mesmo de ser intimado a se
manifestar a respeito da suposta satisfação da obrigação imposta na ação de
que deriva o incidente de cumprimento de sentença. Afirma que,
voluntariamente, exprimiu nos autos sua discordância com a extinção do feito, já
que a ré não pagou pelo conserto de seu veículo, nem autorizou que os serviços
fossem realizados de modo a deixar o caminhão nas mesmas condições que
originalmente possuía no momento do acidente.
Sustenta ser equivocada a conclusão de que os
consertos podem ser realizados com peças paralelas ou mesmo conforme os
limites estabelecidos pela ré, o que prejudica que o autor retome suas atividades
laborais habituais.
Pugna, preliminarmente, pela concessão das
benesses da justiça gratuita e, no mérito, pela anulação da r. sentença,
reconhecendo-se o abuso da apelada em não autorizar o conserto do veículo do
apelante de modo a preservar suas características originais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 89/98), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O pedido de concessão das benesses da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000574-18.2019.8.26.0047 -Voto no 28633 - ltm
4
gratuita, formulado pelo apelante em suas razões recursais, foi indeferido (fls.
111/113), sobrevindo o devido recolhimento das custas de preparo (fls. 116/118).
É o relatório, passo ao voto.
I
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, ora em fase de
cumprimento de sentença, em que o autor, beneficiário de contrato de seguro de
automóvel firmado com a ré, munido de sentença judicial favorável, pretende
compelir a requerida ao cumprimento da obrigação, qual seja a realização de
conserto no veículo sinistrado, a ser executado em oficina credenciada.
Após a autorização dos serviços por parte da
requerida, diretamente à oficina responsável pelo conserto, o feito foi
sentenciado, com a extinção da fase executória por cumprimento da obrigação
imposta.
Inconformado com o fato de não ter sido
autorizado pela executada o conserto com a utilização de peças originais, mas
tão somente com paralelas, ainda que novas, busca o exequente o
prosseguimento da execução.
Delineada brevemente a situação fática, tem-
se que o recurso do exequente comporta parcial provimento.
II De início, ainda que se reconheça que, num
primeiro momento, foi decretada a extinção do feito por cumprimento da
obrigação antes mesmo da manifestação do exequente sobre o despacho de fls.
47, que determinou que informasse se teria algo mais a requerer, fato é que,
com a insurgência do autor, que se opôs à extinção da execução, questionando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000574-18.2019.8.26.0047 -Voto no 28633 - ltm
5
a forma de realização dos serviços de reparo de seu caminhão (petição de fls.
49/51, acompanhada de documentos fls. 52/54), seguida de esclarecimentos
por parte da executada (petição de fls. 58/60) e nova manifestação contrária do
autor (fls. 64/67), tem-se por suprido o vício inicial, com o devido exercício do
contraditório pelas partes, tendo o D. Magistrado a quo concluído que a
obrigação, de fato, foi cumprida pela ré-executada, com a ratificação da
sentença por meio da decisão de fls. 68/70.
Destarte, afasta-se a alegação de nulidade
formal da sentença.
III
No mérito, consoante se observa do
Acórdão de fls. 08/16, que julgou o recurso de apelação interposto pela ASTEP
nos autos da ação principal (processo no 1000271-89.2016.8.26.0047), ocasião
em que se confirmou a obrigação da ré-executada em custear os reparos no
caminhão do autor, restou expressamente determinado que tais reparos,
obrigatoriamente se atentariam aos orçamentos elaborados por oficina
credenciada. In verbis:
“De rigor, portanto, a condenação da ré à obrigação de
cobrir os danos do veículo, conforme orçamentos elaborados por oficina
credenciada (fls. 31/32).” (trecho do Acórdão fls. 12).
Por consequência, ao analisar os aludidos
orçamentos contidos às fls. 31/32 dos autos principais, observa-se a completa
ausência de indicação de que os valores ali indicados corresponderiam a peças
originais, havendo apenas a descrição genérica dos itens.
Nem mesmo os orçamentos mais recentes,
elaborados pela mesma oficina credenciada
CABINART
e que foram
juntados aos presentes autos (fls. 65/67), contém a indicação de que as peças
consideradas para avaliação do preço do reparo sejam originais, sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000574-18.2019.8.26.0047 -Voto no 28633 - ltm
6
descritas genericamente.
Nessa toada, inexiste a obrigação de que o
serviço a ser realizado se utilize de peças originais, mas tão somente que sejam
novas e que restituam o veículo do autor-exequente ao padrão que possuía no
momento anterior ao sinistro.
Em outras palavras, ao se exigir que a ré-
executada custeie o reparo do veículo, sua obrigação limita-se à consecução
integral do serviço de modo a devolver as condições ideais de uso e
funcionamento ao veículo danificado.
Ademais, impor que se observe os orçamentos
de fls. 31/32 dos autos principais significa que os serviços e peças lá indicados
correspondem ao essencial para que o bem volte a ser utilizado pelo autor-
exequente, por isso sua expressa indicação como parâmetro a ser seguido.
Ainda, cabe destacar que o limite impositivo da
pretensão autoral se restringe aos termos do pedido formulado na petição inicial
de sua ação de obrigação de fazer (processo no 1000271-89.2016.8.26.0047),
inexistindo pedido expresso de que as peças a serem utilizadas no reparo de
seu veículo fossem originais, do que decorre apenas a necessidade de
manutenção de um padrão mínimo o que, no caso em tela, guarda perfeita
correspondência com o descrito nos orçamentos elaborados pela oficina
credenciada empresa CABINART.
Portanto, sem razão a insurgência recursal no
que diz respeito ao suposto desrespeito por parte da executada ao pretender
realizar os reparos no veículo do autor com a utilização de peças “paralelas”.
IV No fecho, com razão o apelante quanto à
impossibilidade de se extinguir a presente execução por cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000574-18.2019.8.26.0047 -Voto no 28633 - ltm
7
obrigação.
É que, diante da controvérsia instaurada a
respeito da possibilidade de realização do conserto mediante utilização de peças
“paralelas”, tema já abordado no presente voto, bem como dos documentos
acostados aos autos, impossível afirmar, com certeza, que os serviços de reparo
foram concluídos.
Muito embora o documento de fls. 39, datado de
15.02.2019, dê conta de que a executada autorizou o reparo do caminhão do
autor, após manifestação de discordância quanto à extinção do feito (petição de
fls. 49/51), o exequente informou ter recebido mensagem da oficina mecânica na
qual comunica que o pagamento pelos consertos estariam atrasados,
encaminhando novos orçamentos, datados de 23.04.2019, em que consta como
“situação atual” a descrição “aguardando aprovação” (fls. 65/67).
Destarte, inegável a falta de certeza que permeia
os autos no que diz respeito ao cumprimento da obrigação.
Consequentemente, o caso é de anular a r.
sentença combatida, devendo os autos retornarem à origem para melhor
elucidação dos fatos, após o que, se o caso, poderá ser extinta por cumprimento
da obrigação, situação que, por ora, se mostra descabida.
V
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, para anular a r. sentença
combatida, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator